Tribunal: STF
Processo: RHC 133410
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CESSAÇÃO DA CONDUTA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.343/2006. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 711/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – A sentença e o acórdão condenatórios reconheceram a prática delitiva por parte do recorrente e de seus corréus no período de 14/8/2005 a 30/1/2007, quando teriam se associado para o tráfico internacional de entorpecentes. Súmula 711/STF.



    II – O regime inicial mais gravoso fixado na sentença não se deu com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, mas foi aplicado tendo em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida ((mais de 2,5 toneladas de cocaína).



    III – Recurso desprovido.